Tribunal: STF
Processo: RE 1559191
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs, com amparo na alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 13) da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais.



    Aponta violados os arts. 195, inc. II, §§ 5º e 14, e 201 da Constituição da República e 29 da Emenda Constitucional nº 103/19.



    Alega que o Colegiado de origem errou ao assentar que no art. 195, § 14, da CRFB, com a redação dada pelo EC nº 103, de 2019, somente se trata do “tempo de contribuição”, nada se estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social.



    Pontua, nesse contexto, que “[...] não há qualquer inconstitucionalidade na norma regulamentadora do art. 19-E do Decreto nº 3.048/99 quando estabeleceu que “a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição”.



    Considera que “admitir-se que o disposto no § 14 do art. 195 da Constituição seja aplicável apenas à hipótese de tempo de contribuição, afetando apenas os benefícios programados que tenham esse requisito de acesso, com a devida vênia, não faria sentido, porque permitiria a concessão de numerosas outras prestações (auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade e pensão por morte), algumas delas de longa duração, sem a correspondente contrapartida dos segurados, em evidente prejuízo da coletividade.”.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso.



    O Colegiado de origem se baseou em interpretação de legislação infraconstitucional, bem assim nos fatos e nas provas para, com relação à concessão de benefício por incapacidade, declarar ter a parte recorrida adquirido e mantido a qualidade de segurado e, ainda, preenchido o requisito da carência mínima de contribuições, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Como se nota, passou-se a exigir para todos os segurados (inclusive os empregados) o recolhimento com base de cálculo de pelo menos um salário mínimo para que haja cômputo da competência como tempo de contribuição. A Emenda não restringiu o cômputo das competências com recolhimento a menor para fins de caracterização da qualidade de segurado e de carência. Há evidente inconstitucionalidade, nesse ponto, do Decreto nº 10.410/2020, que incluiu o artigo 19-E no Decreto nº 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social). 



    Com efeito, o artigo 19-E no Decreto nº 3.048/99, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020, impôs uma regulamentação ampliativa da restrição contida no artigo 195, § 14, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019. O ato normativo - infralegal, diga-se de passagem - restringiu aspectos que não estão contidos na norma do Constituinte derivado.



     Em resumo, em se tratando de segurado empregado, ou empregado doméstico, como é o caso dos autos, a nova ordem constitucional exige que o recolhimento seja efetuado em base de cálculo equivalente a pelo menos um salário mínimo para cômputo como tempo de contribuição, mas permite que as competências cujo recolhimento seja inferior (por razões diversas, como afastamento do trabalho, jornada diferenciada, trabalho parcial etc.) sejam consideradas para caracterização da qualidade de segurado e para carência. 



    Além disso, ainda que se desconsidere a fundamentação acima, não se pode esquecer que o art. 216, §27-A do Decreto 3.048/99 permite que o próprio segurado autorize que os ajustes das competências pertencentes ao mesmo ano civil sejam feitos automaticamente, não sendo possível supor que a parte autora, que laborou ininterruptamente como empregada doméstica no período de 01/07/2020 a 08/2024, não teria o interesse de somar contribuições para ter direito ao benefício ora pleiteado.



    Esse quadro caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE nº 1.503.131/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.473.878/SP, Rel. Min. Nunes Marques; ARE nº 1.471.002/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE nº 1.466.775/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.552.593/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente